Tribunal: TJMT
Processo: 0024038-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024038-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCONDES PAIVA SERRA - CPF: 230.165.741-87 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 502.652.531-87 (ADVOGADO), FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES - CPF: 161.448.721-91 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA RIBEIRO DAMIANI - CPF: 049.720.571-81 (ADVOGADO), GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA –
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO
– ACOLHIMENTO.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, quanto à tese apresentada nas contrarrazões, deve o Recurso de Embargos de Declaração ser acolhido para sanar o vício.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que demorou a efetivar a transferência do imóvel, junto ao Cartório competente, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisca Emília Santana Nunes, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto por Marcondes Paiva Serra, para julgar procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, por ele oposto, condenando a Embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre do valor atualizado da causa (id. 122027038, págs. 01/07).

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, uma vez que não apreciou o argumento constante das contrarrazões, no sentido de que não deveria arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, porque o Recorrido demorou em efetuar a transferência do imóvel para seu nome, dando causa à constrição judicial.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando por sua rejeição (id. 123371459, págs. 01/02).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisca Emília Santana Nunes, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto por Marcondes Paiva Serra, para julgar procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiro, por ele oposto, condenando a Embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre do valor atualizado da causa.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso, por não apreciar a tese da Embargante de que não deveria ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, porque não deu causa à constrição judicial incidente sobre o imóvel de propriedade do Embargado.

Entendo, na espécie, que assiste razão à Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o Juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a Embargante, nas suas contrarrazões, concordou com as alegações do Recorrente, ora Embargado, mas defendeu a impossibilidade de ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, porque a constrição judicial incidiu sobre o imóvel de propriedade do Embargado, em razão da demora na efetivação da transferência, junto ao Cartório. Veja-se:

Conforme mencionado anteriormente, o Recorrente Marcondes Paiva Serra foi casado com a Recorrida Francisca Emília Santana Nunes, porém, em 30.06.2000 eles se separaram judicialmente, realizando-se a partilha de seus bens no processo de n° 10463/1999, cujo trâmite se deu na 2° Vara de Família e Sucessões desta Comarca.

Restou ajustado na partilha de bens que o imóvel registrado na matrícula de n° 69.149, situado a Avenida Presidente Arthur Bernardes, n° 132, Bairro Duque de Caxias, nesta Capital, pertenceria ao Recorrente.

Deste modo,
a Recorrida ratifica, novamente, as informações apresentadas pelo Recorrente no tocante a separação judicial e a partilha dos bens, eis que devidamente comprovada a propriedade deste, inexistindo qualquer conduta ilegal praticada pelo Recorrente ou pela Recorrida, uma vez que inexistia o fato gerador da decisão que determinou a indisponibilidade dos bens a época da separação, motivo pelo qual pugna pela procedência parcial do presente recurso de apelação.

Por sua vez, no que tange a condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios pleiteados pelo Recorrente, estes não merecem prosperar. Isto pois, em que pese a concordância da Recorrida quanto ilegitimidade da propriedade do Recorrente, a obrigação de efetuar a transferência do imóvel para seu nome cabia somente a ele fazer, não sendo justo, muito menos correto, que tal ônus recaia sobre a Recorrida.
(Destaquei).

Ocorre que no acórdão embargado nada tratou a respeito da argumentação esposada pela ora Embargante, mostrando-se omisso, quanto a este ponto.

Passo à sua análise.

De início, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS

MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1."A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. (...).

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (Destaquei).

A Súmula n. 303, do STJ, confirma tal entendimento:

Súmula n. 303 -
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
(Negritei).

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiro, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

Da análise detida do caderno processual, observo que, de fato, o Embargado foi quem deu causa à constrição sobre o imóvel de sua propriedade, já que a homologação da partilha de bens, decorrente da separação consensual com a Embargante, ocorreu em 30/06/2000 e, por não ter havido a transferência de propriedade, junto ao Cartório competente, incidiu a ordem de indisponibilidade de bens, oriunda da ACP n. 20021-13.2008.811.0041.

Diante disso, entendo que o Recorrido deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Francisca Emília Santana Nunes, para sanar a omissão e, em razão de o Embargado ter dado causa à constrição indevida, determinar a inversão da condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022